Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710776-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLESSIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Cléssia Nunes da Silva contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento no 0705716-24.2025.8.07.0000, ID no 68975998. 2. O agravo interno foi distribuído equivocadamente de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais (CPC, art. 265, §2o). O mesmo ocorreu nos autos no 0710784-52.2025.8.07.0000 (agravo interno). 3. Traslade-se as razões do agravo interno para o agravo de instrumento no 0705716-24.2025.8.07.0000, assim como a cópia desta decisão. 4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 5. Após, intime-se o agravado para querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 265, §2o). 6. Oportunamente, retornem-me os autos no 0705716-24.2025.8.07.0000. 7. Cumprida as diligências, cancele-se a distribuição deste recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO